Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE VIDAL VIEIRA GUIMARAES contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, ora Agravado, declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Água Boa/MT, local em que a parte autora tem domicílio e em que é situada a agência bancária onde foi realizado o contrato firmado entre as partes, argumentando ser inadmissível a escolha aleatória de foro. O Agravante alega, em síntese, que a controvérsia recursal envolve competência territorial, que, por ser de natureza relativa, não comporta declinação de ofício, ao que alude às Súmulas no 33 do STJ e no 23 do TJDFT. Aduz que se trata de relação de consumo e que, na condição de consumidor, pode escolher o foro onde melhor defenderá seus direitos, sobretudo porque a ação civil pública foi proposta em desfavor do Agravado, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Tece outras considerações sobre o tema, colaciona jurisprudência e cita legislação. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal ou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que os autos permaneçam sob a competência do Juízo de Brasília. Preparo regular no ID 63987156 e no ID 63987157. Eis a suma do necessário. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. A um primeiro e provisório exame, reputo recomendável suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de se evitar eventual tumulto processual com o deslocamento dos autos para comarca diversa sem que haja definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. Embora não desconheça o advento da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, a qual deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, considero prudente esperar a manifestação do Banco Agravado, em contraminuta, acerca da questão posta, por não vislumbrar premente prejuízo às partes caso sua análise seja feita no julgamento do mérito do presente recurso, cujo processamento é célere por natureza. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo, devendo os autos permanecerem no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relato